Tribunal: TJDFT
Processo: 0707532-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Receptação e tráfico de drogas (art. 180, caput, do CP e art. 33, caput, da Lei 11343/2006). Prisão Preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Autos principais com audiência de instrução e julgamento designada. Peculiaridade do caso concreto. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada.